Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu asseverando haver omissão no acórdão (ID 65634333) que negou provimento à apelação, mantendo-o condenado como incurso na pena do art. 309 do CTB, estabelecida em sete meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Nas razões recursais o réu sustenta ter havido omissão quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração equivocada da condenação posterior a título de reincidência, pleiteando a reforma da sentença para fixação da cominação no mínimo legalmente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A alegação de ocorrência de omissão no acórdão impõe a verificação do alegado erro na aplicação da dosimetria e eventual readequação da pena.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. O recurso de apelação criminal ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo à instância recursal toda a matéria debatida na instancia de origem, permitindo o reexame da individualização da pena. Precedente: Acórdão 1975269.
6. Consoante acórdão ID 7030760 (HC 0708483-35.2025.8.07.0000) constata-se equívoco na fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo juízo de origem, sem proceder à valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda, em que pese ausente qualquer circunstância agravante prevista no art. 61 do CP, foi indevidamente reconhecida pelo juízo de origem a ocorrência de reincidência, mesmo inexistindo cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior (art. 65 do CP).
7. Neste cenário, com razão o réu/embargante, imponto o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, passando o referido acórdão a ter a seguinte redação:
“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309/CTB). PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. AUTORIA E CRIMINALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do art. 309 do CTB, estabelecida em 07 meses de detenção em regime especial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Nas razões recursais pugna pela absolvição diante da insuficiência probatória no que concerne ao perigo concreto e risco a terceiros ou à coletividade.
2. Consta na denúncia (ID 63767317) que no dia 29/10/2023, por volta das 23h, na QE 02, entrada do Guará I/DF, o réu, de modo livre e consciente, conduzia o veículo VW/Polo, prata, placa JHQ-8051, em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, tendo colidido na traseira do Fiat/Palio Fire, branco, placa PAA-1433/DF. Submetido o réu ao teste de alcoolemia na delegacia de polícia foi constatada a presença de 0,31mg/L.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63767355). Contrarrazões apresentadas (ID63767357). Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64241655).
4. Crime tipificado no art. 309 do CTB, trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, em habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso a autoria e materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei n. 9503/97, restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, consoante se verifica no Termo Circunstanciado n. 1023/2023-04a DP, na Ocorrência Policial n. 7102/2023-0 – 01a DP (ID 63764532) e na oitiva do policial militar condutor do flagrante (ID 63767336). Restou devidamente comprovado que o réu conduzia o veículo sem habilitação, alcoolizado, cumprindo observar que se encontrava dormindo por ocasião da chegada da guarnição militar, necessitando ser acordado. Demais disso, o réu colidiu com o veículo que seguia à sua frente, em razão de não guardar a distância devida, configurando perigo concreto, despicienda a ofensa à incolumidade física de terceiros para tanto.
6. Verifica-se que a versão apresentada pela testemunha é harmônica com as demais provas. Além disso, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualifica-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/06/2023, P. 26/06/2023; Acórdão 1692553, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 20/04/2023, P 18/05/23.
7. Dessa forma, a conduta do réu é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu na pena do art. 309 do CTB.
8. Dosimetria da pena: Na primeira fase, constata-se que a reprovabilidade da conduta do réu e os motivos do crime foram os comuns à espécie, e a culpabilidade própria do tipo de delito em análise. Todavia, a condenação definitiva por fato anterior ao crime ora processado (ID 63767316. pgs. 5/8), ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito narrado na denúncia, não configura reincidência, mas pode caracterizar maus antecedentes e justificar o acréscimo da pena-base, pois diz respeito ao histórico comportamental do réu, refletindo negativamente em sua avaliação penal. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece que, embora ausente a reincidência, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao novo crime autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59/CP. Precedente: REsp 1.711.015/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, J. 23/08/2018, P. 31/08/2018. Assim, diante da ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Precedente: Acórdão 1972373, R. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, J. 20/02/2025, P. 06/03/2025. Assim, fixa-se a pena base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
9. Na segunda fase da dosimetria da pena, a teor do art. 63 do CP, a reincidência é verificada quanto o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. No presente caso, o crime anterior transitou em julgado em 14/11/2023 (ID 63767316. pgs. 5/8), sendo que o novo crime foi praticado em 29/10/2023, razão pela qual deve ser extirpada a agravante da reincidência.
10. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixa-se a pena definitiva em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
11. Considerando o montante da pena imposta, a inexistência de reincidência e a adequação social da medida, mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser executada perante o juízo competente.
12. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para manter a condenação do réu nas penas do art. 309 do CTB, fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 82, par. 5o, Lei 9099/95.”
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos. Sentença reformada para fixar a pena em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituindo-a por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser executada perante o juízo competente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 63 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Precedente: REsp 1.711.015/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018; TJDFT, Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/06/2023, P. 26/06/2023; TJDFT, Acórdão 1692553, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 20/04/2023, P 18/05/23.